Tribunal: TJES
Processo: 5006310-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006310-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANE DE OLIVEIRA FREITAS
RECORRIDO: JESSIKA AUXILIADORA DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006310-17.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LUANE DE OLIVEIRA FREITAS.

RECORRIDO
:
JESSIKA AUXILIADORA DA SILVA DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONFLITO VIZINHANÇA/AMIZADE. COMPRA EM CONTA DE TERCEIRO (MERCADO LIVRE). PRODUTO COM VÍCIO. CANCELAMENTO COM RETENÇÃO DO BEM. DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO PELA RÉ. DANO MATERIAL E MORAL DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. OFENSAS VERBAIS NÃO CONFIGURADAS COMO LESÃO À DIGNIDADE. MERO ABORRECIMENTO. EXALTAÇÃO MÚTUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter tido seu portão danificado e sofrido ofensas verbais pela ré, após imbróglio envolvendo a devolução de uma geladeira adquirida através da conta da ré no "Mercado Livre". A ré, por sua vez, apresentou pedido contraposto pleiteando a entrega do bem ou abstenção de causar embaraço à retirada, além de indenização por danos morais pelas ofensas recebidas.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto de danos morais. Extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido contraposto relativo à obrigação de fazer/entrega do bem, por entender tratar-se de reconvenção complexa, estranha aos fatos estritos da discussão narrada.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido de danos morais. Sustenta que a conduta da autora gerou sofrimento psíquico e risco à sua integridade, ultrapassando o mero aborrecimento.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução demonstrou que houve uma discussão acalorada entre as partes, com exaltação de ânimos de ambos os lados. Não restou comprovado que a autora proferiu ofensas específicas e graves que atingissem a honra subjetiva ou a dignidade da ré de forma a configurar dano moral indenizável. O entendimento consolidado na jurisprudência pátria e nestas Turmas Recursais é de que discussões e desentendimentos cotidianos, ainda que desagradáveis, não geram dever de indenizar quando não há prova de humilhação pública ou violação a direitos da personalidade. No caso concreto, o conflito originou-se de uma relação de confiança anterior que resultou em problemas logísticos, configurando mero descumprimento de deveres éticos e contratuais entre as partes, sem o condão de gerar abalo imaterial.

5. Correta a sentença ao reconhecer que a exaltação de ânimo descrita nos autos situa-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade, especialmente por não se denotar agressão direcionada a atributos personalíssimos da recorrente.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)